Tribunal: TJDFT
Processo: 0711222-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0711222-49.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DANIEL DA COSTA PINTO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Daniel da Costa Pinto, requereu, de próprio punho, a revisão criminal da condenação nos autos da ação pena no. 0701906-40.2022.8.07.0002 (ID 45075004). A Defensoria Pública foi nomeada para patrocinar o requerente, por analogia ao artigo 215, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 45123071). Posteriormente, a Defensoria Pública informou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o pedido do requerente (ID 45912438). Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de maio de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator